Tribunal: TJMT
Processo: 1047609-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047609-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ZAINE EMILIA DE BARROS - CPF: 862.027.581-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS RICARDO PRADO DE ALMEIDA - CPF: 032.360.811-63 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou aluguel provisório correspondente a 50% do valor estimado do imóvel, em favor de herdeiro coproprietário, em razão da ocupação exclusiva do bem pela companheira sobrevivente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a fixação de aluguéis provisórios contra companheira supérstite que exerce direito real de habitação sobre o único imóvel residencial do casal; (
ii
) saber se a condição econômica do herdeiro coproprietário autoriza a mitigação desse direito.

III. Razões de decidir

3. O direito real de habitação, assegurado pelo art. 1.831 do Código Civil e pelo art. 7o da Lei no 9.278/1996, possui natureza vitalícia, personalíssima e gratuita, constituindo garantia de moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal direito limita o exercício da propriedade pelos herdeiros, impedindo tanto a extinção do condomínio quanto a exigência de contraprestação pecuniária pelo uso do imóvel enquanto vigente a habitação.

5. A imposição de aluguel ao beneficiário do direito real de habitação desnatura sua essência protetiva, configurando
indevida restrição à garantia legal e constitucional de proteção à família e à moradia.

6. A alegada vulnerabilidade econômica do herdeiro não constitui fundamento idôneo para afastar o direito real de habitação, cuja incidência não se condiciona à hipossuficiência do sobrevivente, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

7. Ausente situação excepcional, revela-se indevida a fixação de aluguéis provisórios em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O direito real de habitação do companheiro supérstite, incidente sobre o imóvel destinado à residência da família, impede a fixação de aluguéis em favor de herdeiro coproprietário, por ostentar natureza gratuita, vitalícia e personalíssima.

2. A condição econômica do herdeiro não autoriza, por si só, a mitigação do direito real de habitação, salvo em hipóteses excepcionalíssimas não evidenciadas nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.831; CPC, art.
1.015,I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.167/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09/02/2021; TJMT,
Ap

Cív
1001504-76.2022.8.11.0032, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZAINE EMILIA DE BARROS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel no 1043889-27.2025.8.11.0002, proposta por
DOUGLAS RICARDO PRADO DE ALMEIDA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor do autor
,
ora agravado, determinando que a ré
,
ora agravante
,
realize o pagamento de aluguel mensal provisório no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais)
, correspondente a 50% do valor estimado de mercado do imóvel objeto da lide, sob o fundamento de que a ocupação exclusiva pela ré impediria a fruição do bem pelo outro coproprietário
/
herdeiro.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese
, que
é beneficiária do
d
ireito
r
eal de
h
abitação, uma vez que era companheira do
de cujus
Ricardo de Almeida Oliveira, pai do agravado
,
e reside no imóvel desde antes do falecimento deste.

Que tal direito tem natureza vitalícia e gratuita, conforme o art. 1.831 do Código Civil, o que impede a cobrança de aluguéis pelos herdeiros.

Que é pensionista do INSS com parcos rendimentos
de
aprox
imadamente
R$ 2.933,86
(dois mil, novecentos e trinta e três reais e
oitenta e seis centavos)
, possui idade avançada e problemas de saúde, não possuindo condições financeiras de arcar com o aluguel sem prejuízo do próprio sustento e tratamento médico.

Questiona, subsidiariamente, o valor do aluguel fixado sem perícia prévia.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão liminar (
id.
340669385), oportunidade em que também foi concedido o benefício da assistência
judiciária gratuita à agravante, diante da comprovação de sua hipossuficiência.

O agravado apresentou contra
rrazões
(
id.
345928376), arguindo que o direito real de habitação não é absoluto e pode ser mitigado quando o herdeiro também é vulnerável
,
auxiliar de produção com renda de R$ 1.957,00
(mil, novecentos e cinquenta e sete reais)
. Defende a manutenção dos aluguéis para evitar o enriquecimento sem causa da ocupante.

O agravado requereu a retirada de pauta do plenário virtual para realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026